Tribunal: TJMT
Processo: 1002586-61.2024.8.11.0004
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002586-61.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. EXECUÇÃO FISCAL DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). PODER DE POLÍCIA DO PROCON. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou os embargos à execução fiscal improcedentes, executada pelo município para cobrança de multa administrativa por descumprimento de dispositivo do CDC, inscrita em Certidão de Dívida Ativa (CDA).

II. Questão em discussão

2. A questão principal é saber se a multa administrativa aplicada pelo PROCON por descumprimento de norma consumerista é válida, considerando os princípios do devido processo legal e a competência do órgão para importar a sanção.

III. Razões de decidir

3. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, cabendo ao devedor desconstituí-la por prova inequívoca, o que não foi realizado pela parte apelante.

4. O PROCON possui legitimidade para aplicar multas decorrentes de infrações ao CDC, conforme entendimento pacificado no STJ, mesmo em casos de infrações individuais.

5. O processo administrativo instruído com devido processo legal, com ampla defesa e contraditório, sendo a contrapartida aplicada de forma razoável e proporcional, conforme previsto no art. 57 do CDC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"É válida a multa administrativa imposta pelo PROCON em decorrência de descumprimento de norma consumerista, mesmo em caso de infração individual, desde que observados os princípios do devido processo legal, razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 204, parágrafo único; Lei 6.830/1980, art. 3º, parágrafo único; Decreto nº 2.181/1997, arts. 3º, 4º, 5º e 18; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante
: STJ, REsp 1523117, Rel. Min. Herman Benjamim, j. 21.05.2015; TJMT, Apelação Cível 1038072-40.2017.8.11.0041, j. 09.02.2021.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, que, nos autos dos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1002586-61.2024.8.11.0004, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, MT, julgou improcedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 336000939):

“
Vistos.

Trata-se de embargos à execução, proposto por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda em face do Município de Barra do Garças, em que busca a nulidade do Processo Administrativo nº 51.010.002.21-0000733 e da CDA n.º 3933/2023.

Narra a autora que, a inscrição na dívida ativa advém de multa aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON. Contudo, sustenta que a execução é exorbitante e ilegal.

Aduz a inépcia da inicial, ausência de liquidez, certeza e exigibilidade da CDA. Além disso, afirma que “
o não comparecimento da Embargante em audiência designada pelo Procon, não se configura infração ao mandamento contido no artigo 55 §4º1 do CDC e tampouco, infração ao artigo 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/97
”.

Sustenta a inexistência de motivação para a multa aplicada, a nulidade da decisão, a multa fixada em quantia exacerbada, a necessidade de minoração, e a atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A execução fiscal foi garantida, Id. 144179283, p. 6.

Com a inicial vieram os documentos pertinentes ao mérito: Processo Administrativo (Id. 144179285 e 144179288).

Os embargos foram recebidos, e a exigibilidade do crédito suspensa (Id. 148159187).

Instado, o este estadual deixou de apresentar contestação.

Intimado a manifestarem sobre o interesse em produzir outras provas, o Estado de Mato Grosso pugnou pela improcedência da pretensão, sustentando, em síntese, a legalidade do ato administrativo, a liquidez e exigibilidade da CDA, bem como a razoabilidade e proporcionalidade da multa imposta (Id. 194344344).

É o relatório
.

O feito não carece de dilação probatória, pois a matéria é essencialmente de direito, de modo que os fatos alegados por uma e outra parte não dependem de outros elementos senão aqueles apresentados com a ação e com a contestação, razão pela qual se permite a antecipação do julgamento do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC.

O Procon integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o art. 33, III, §2º do Decreto n. 2.181/1997.

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

De igual forma estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Dito isso, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da legalidade e razoabilidade.

Compulsando os autos, verifica-se que a empresa autora foi, devidamente, notificada para a audiência de conciliação (Id. 144179285, p. 90). Contudo, deixou de comparecer à audiência, tampouco justificou a sua ausência, conforme Termo de Comparecimento (Id. 144179285, p. 91) e, por isso, incorreu na infração dos artigos 55, § 4º do CDC e 33, § 2º do Decreto Federal 2.181/87.

Acerca das alegações de cometimento, ou não, de violação ao direito do consumidor, como dito, ao Poder Judiciário compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, com a Constituição e com os princípios gerais do Direito, verificando a compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso interferir no mérito administrativo.

Uma atitude mais proativa haverá certamente nítida ingerência na esfera de competência de outro poder, e, por consequência, afronta ao princípio da separação dos poderes, preceituada no art. 2º da Constituição Federal.

No caso, trata-se de ato discricionário da Administração Pública, que pode estabelecer as condições que entender necessária para aplicação da multa, desde que observado sempre a questão envolta à legalidade.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL - PROCON – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA ADMINISTRATIVA - PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - OBSERVADOS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA MANTIDA - RECURSO PROVIDO. 1.
Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, quando os processos administrativos tenham se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade.
2.Não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3.Apelo provido. (N.U 0013414-71.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/05/2023, publicado no DJE 29/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO - MULTA APLICADA PELO PROCON CONTRA SEGURADORA DPVAT – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONSUMERISTA - POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO – CONSTATADO AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PREJUDICADO. 1. “
Se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação do judiciário acerca dos mesmos importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade
”. (N.U 0013766-97.2012.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2019, publicado no DJE 15/08/2019) 2. Constatada a irregularidade no procedimento administrativo, por inexistir qualquer falha na prestação do serviço, é cabível a sua anulação, com a consequente extinção do executivo fiscal. 3. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do Estado prejudicado. (N.U 0048699-91.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, publicado no DJE 12/04/2023)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANULAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – PROCON – CRÉDITOS DECORRENTES DE MULTA APLICADA PELO PROCON/MT – PRETENSÃO DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DE TAIS DÉBITOS – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 151, II, DO CTN – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA DIREITO DO CONSUMIDOR – TUTELA DE URGÊNCIA – MÉRITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO. 1 –
Impossibilidade de revisão do mérito administrativo do órgão de defesa do consumidor pelo Poder Judiciário, exceto em caso de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, pela presunção de legitimidade dos atos administrativos. Entendimento em contrário implicaria violação à independência dos poderes.
2 – Ausente indicação de mácula no procedimento adotado pela administração para aplicação da multa, inviável a suspensão dos efeitos da sanção em sede de tutela de urgência. 3 – O simples temor verificado com a ameaça de um processo executivo não é motivo suficiente para impedir a Fazenda Pública de completar a formalização do título, com a consequência inscrição do débito inadimplido em dívida ativa. (N.U 1006169-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020, publicado no DJE 21/02/2020)

Da análise dos processos administrativos, verifica-se que as decisões se mostraram suficientemente fundamentadas e motivadas, respeitando o devido processo legal e se pautando no princípio do contraditório e da ampla defesa. Não restou demonstrado equívoco quanto ao ônus da prova.

Por outro lado, não há demonstração de qualquer ilegalidade no processo administrativo que tramitou no órgão de proteção ao consumidor. Pelo contrário, houve a obediência à legalidade e os atos foram devidamente motivados.

Outrossim, não prospera a alegação de ofensa ao dever de motivação das decisões, pois estas foram acertadamente fundamentadas.

Dessa forma, as multas devem ser mantidas, porque o órgão da Administração agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das alegações da demandante.

No que tange aos parâmetros de fixação da multa, em análise dos documentos, verifica-se que o Procon, ao aplicar a multa administrativa, obedeceu àquilo previsto em lei, uma vez que, considerando que referida multa tem força coercitiva, o valor arbitrado não se afigura excessivo, porquanto se deu com base na regulamentação dada à matéria, conforme Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57 – A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

No caso vertente, as multas atenderam aos parâmetros legais e se pautaram na gravidade da prática infrativa, extensão do dano causado aos consumidores, vantagem auferida com o ato infrativo, condição econômica de infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 5 7, da Lei nº. 8.078/90 c/c parágrafo 211 do art. 47, do Decreto Municipal nº. 3.496/13, não configurando, portanto, a desproporcionalidade alegada, tampouco a falta de razoabilidade.

Vale ressaltar, ainda, que no âmbito administrativo não foi juntado pela empresa o Demonstrativo de Resultado de Exercício ou faturamento bruto no último trimestre, que pudesse influenciar no cálculo da multa, embora tenha sido notificada para isso (Id. 144179288, p. 5).

Nesse contexto, não há que se falar em multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo administrativo em observância ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos por lei.

Portanto, tendo em vista que o objeto da ação depende de análise do mérito administrativo, em razão da ausência de ilegalidade quanto à aplicação da multa, tampouco ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a pretensão é improcedente.

Ainda, a parte autora alega que a CDA não preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade e, por isso, deve ser extinta. Contudo, não trouxe prova da suposta ausência dos requisitos.

Cumpre ressaltar que, nos termos do Art. 3º, da Lei nº 6.830/1980, a Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez. Ainda, a referida presunção só pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite (parágrafo único, art. 3º).

Não obstante, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, bem como ao réu acerca de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, CPC).

Ante o exposto, julgo improcedente a presente ação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, por conseguinte, revogo os efeitos de suspensão da exigibilidade, a suspensão da execução fiscal e a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, conferidos no recebimento da inicial (Id. 148159187).

Condeno a demandante a despesas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, 85, § 3º, I).

Sentença não sujeita a reexame necessário.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

BARRA DO GARÇAS, 2 de setembro de 2025.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz(a) de Direito
”

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, preliminarmente a inépcia da inicial, pois a CDA não possui liquidez, certeza e exigibilidade.

No mérito, afirma que
“(...)o magistrado afirma que “é de entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que o não comparecimento injustificado à audiência designada nos autos de reclamação, no Procon, configura conduta ilícita apta a ensejar a imposição de multa administrativa. Ocorre, que há jurisprudência no sentido de que não há previsão legal para tal penalidade”
.

Narra que
“(...) em casos de reclamações atendidas, não se justifica punição pecuniária, vez que os direitos do consumidor foram resguardados, a demanda atendida e o conflito solucionado, devendo ocorrer a nulidade da multa e, consequentemente, o arquivamento do feito”.

Argui que
“(...)A origem da referida CDA é de multa aplicada pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON no valor de
R$24.542,26
, restando com
nítido caráter confiscatório
, procedimento este vedado pelo Ordenamento Jurídico vigente, razão pela qual necessária sua revisão pelo Poder Judiciário. Conforme processo administrativo, a multa arbitrada foi fundamentada pela ausência de comparecimento do Banco apelante na audiência designada pelo Procon”.

Sustenta que,
“(...) em que pese o entendimento do E. tribunal em manter a penalidade aplicada, pugna o apelante para que o valor seja minorado, dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. Verifica-se que no caso em apreço, que a penalidade imposta, mostra-se desproporcional, levando-se em consideração a gravidade da infração”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante requer:

Preliminarmente

a)
Decretar a nulidade das CDAs, pois não observam os requisitos legais;

b)
Declarar a nulidade do processo adm, diante da ausência de irregularidade e fundamento legal para aplicação de multa apenas pelo não comparecimento da reclamada em audiência de conciliação.

Mérito:

c)
Declarar a nulidade do processo administrativo e, consequentemente, da CDA, em virtude da lamentável má valoração da realidade fática submetida ao exame do PROCON;

Eventualmente:

d)
Seja reformada a sentença ante a necessidade de nova revisão das multas arbitradas pelo PROCON, bem como a diminuição dos valores vez que comprovadamente
exorbitante
”.

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 336000949).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado,
trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, que, nos autos dos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1002586-61.2024.8.11.0004, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, MT, julgou improcedente os pedidos iniciais

O fato jurídico-processual revela que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
28.11.2023
,
a ação de execução fiscal n.º 1011562-91.2023.8.11.0004 em desfavor de BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA,
visando ao recebimento de crédito decorrente de multa administrativa,
inscrito na CDA n.º 3933/2023,
cujo valor alcançava, à época, a importância de
R$
24.542,26 (vinte e quatro mil e quinhentos e quarenta e dois reais e vinte e seis centavos).

Citada, a parte executada promoveu a juntada de depósito (ID. 140226984 – proc. de execução).

Garantido o juízo, a parte executada opôs embargos à execução, no dia
12.03.2024
.

O juízo de origem, recebeu a inicial e deferiu a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, bem como suspendeu a execução fiscal (ID. 336000933).

O ente municipal, apresentou impugnação no ID. 336000937.

S
obreveio, então, a sentença hostilizada, em
02.09.2025
(ID. 336000939),
que julgou improcedente a pretensão autoral.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

- PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL

Sabe-se que a certidão de dívida ativa, goza de presunção de certeza e liquidez, contudo tal presunção é relativa, cabendo ao devedor desconstituir por meio de prova inequívoca.

Neste sentido, é o art. 204, parágrafo único do CTN e art. 3º, parágrafo único, da Lei n.º 6.830/80,
in verbis:

“Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite”.

Assim, de acordo com os artigos supracitados cabe ao executado desconstituir o título, por prova inequívoca.

Como cediço, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”;

No presente caso, o apelante pretende desconstituir a CDA n.º 3933/2023, entretanto não informa qual o vício existente na certidão, ou seja, faz alegação genérica de ausência de liquidez, certeza e exigibilidade.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

- MÉRITO

Como cediço, o PROCON pertence à Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo 3º, X, e 4º, III, do Decreto n.º 2.181/1997:

“Art. 3. Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

“Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo;”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18. A inobservância das normas contidas na
Lei nº 8.078, de 1990
, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - inutilização do produto;

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V - proibição de fabricação do produto;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

XII - imposição de contrapropaganda.

§ 1º Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2º As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3º As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o PROCON detém legitimidade para estabelecer multas em caso de descumprimento das normas de proteção consumerista, ainda que haja apenas dano individual,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação – que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)”. (grifos nossos)

Com efeito, o não comparecimento da empresa na audiência de conciliação infringi o disposto nos §§ 1º e 2º, do art. 33, do decreto n.º 2.181/1997, vejamos:

“Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

(...)

§ 1º Antecedendo à instauração do processo administrativo, poderá a autoridade competente abrir investigação preliminar, cabendo, para tanto, requisitar dos fornecedores informações sobre as questões investigados, resguardado o segredo industrial, na forma do disposto no § 4º do art. 55 da Lei nº 8.078, de 1990.

§ 2º
A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência
, na forma do art. 330 do Código Penal,
ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis
. (destaquei)

Desse modo, embora não viole diretamente as relações de consumo, o não comparecimento em audiência de conciliação se constitui em infração às normas de defesa do consumidor, porquanto o Decreto n.º 2.181/97 integra a normatização do sistema de proteção consumerista.

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que sentir-se lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios disponíveis para averiguar a legalidade da ação, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo permitido, todavia, que o judiciário adentre no mérito administrativo.

E, da análise dos autos, nota-se que inexiste ilegalidade no procedimento administrativo.

Extrai-se, ainda, que a audiência de conciliação foi agendada, todavia, a empresa reclamada, devidamente notificada, não compareceu, razão que confere à autoridade competente a faculdade da aplicação de sanções administrativas, além das penalidades previstas para o crime de desobediência.

Com efeito, é de se verificar que, no tocante à pena imposta por meio do mencionado procedimento administrativo, no qual garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa, não se vislumbra causa para a sua anulação, ou, até mesmo, para a sua suspensão, pois, ao contrário do alegado pela parte apelante, evidente que tal fato não o exonera da obrigação de atender as determinações do órgão responsável.

A propósito, segue o entendimento jurisprudencial prevalente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO –
APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA – POSSIBILIDADE QUANDO NÃO JUSTIFICADO PELO FORNECEDOR – INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA - PENALIDADE FIXADA EM OBSERVÂNCIA AO ART. 57 DO CDC
, BEM COMO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No processo administrativo que forem observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não ficar constatada a existência de vícios que possa desprestigiá-lo, não há que falar em sua nulidade ou da multa nele aplicada. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas as infrações dos fornecedores às legislações consumeristas. Diante da observância dos requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor deve a sentença ser mantida nos seus próprios termos.” (N.U 1038072-40.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 12/03/2021) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIO – NÃO COMPARECIMENTO DO RECLAMADO À AUDIÊNCIA DESIGNADA NO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – CABIMENTO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E MOTIVAÇÃO – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC – MAJORAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
O não comparecimento do reclamado à audiência designada pelo órgão de defesa do consumidor, mesmo depois de devidamente notificado, enseja a aplicação de multa pelo PROCON, nos termos dos artigos 33, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor e 32, § 2º, do Decreto nº 2.181, de 20 de março de 1997.
Tendo o processo administrativo sido precedido de ampla defesa e contraditório, não há falar-se em nenhum vício que possa maculá-lo. Não há afronta ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade na dosagem da penalidade quando a autoridade do Órgão de Fiscalização fundamenta e justifica a aplicação da sanção pecuniária obedecendo às diretrizes da legislação consumerista. Não há falar em violação ao princípio da motivação quando a decisão administrativa demonstra todos os motivos que ensejou a aplicação da multa pelo órgão de defesa do consumidor. Ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11 do CPC).” (N.U 0006575-35.2014.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019) (destaquei)

Logo, o processo administrativo se deu com observância aos princípios constitucionais e administrativos, sendo que a penalidade foi aplicada de forma fundamentada, dentro dos limites da razoabilidade e prudência.

Ademais, confira-se o que estabelece o art. 57, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)”.

Nesse aspecto, a sanção posta atendeu, plenamente, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois foram levadas em consideração as peculiaridades do caso e as circunstâncias agravantes e atenuantes que incidiram no cômputo final da multa aplicada.

Importante ressaltar, outrossim, que a penalidade deve ser aplicada e fixada no montante que guarde, intrinsecamente, o caráter educativo, de forma a incentivar a adequação às regras vigentes e desestimular a repetição da conduta infratora.

Nessa vertente, posiciona-se a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA.
CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO
. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.º 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.º 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON.
Precedentes [...]”. (TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)”. (grifos nossos)

Além disso, conforme o art. 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a
“multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (UFIR), ou índice equivalente que venha a substituí-lo”,
de modo que o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), evidencia-se dentro dos parâmetros da situação ocorrida, motivo pelo qual a sentença objurgada deve ser reformada.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO

ao presente recurso de apelação interposto
,
mantendo inalterada a sentença objurgada,
e, por consequência MAJORO os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026